Tribunal: TJSP
Processo: 1009583-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Art. 1.010, II, do CPC – Recurso do autor não conhecido.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Tarifa – Entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo – Restituição de valor relacionado ao seguro prestamista – Venda casada – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009583-85.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado/apelante ALAN DOS REIS SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do autor, desprovido o da
ré, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009583-85.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.458 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1009583-85.2020 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelantes/Apelados: Itaú Unibanco S/A e Alan dos Reis Souza.
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado.
Voto 25.458
APELAÇÃO Razões dissociadas dos fundamentos
da sentença Art. 1.010, II, do CPC Recurso do
autor não conhecido.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Financiamento de veículo Tarifa Entendimento
do STJ em sede de recurso repetitivo Restituição
de valor relacionado ao seguro prestamista Venda
casada
Sentença mantida
Recurso da ré
desprovido.
1. A sentença de fls. 154/163, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para declarar
nula a cobrança do seguro e condenar a ré à restituição simples ao autor do
valor correspondente (R$ 550,53) sucumbência recíproca na proporção de
80% para o autor e 20% para a ré e honorários advocatícios de 10% do valor
da causa, observada justiça gratuita.
Apela a ré. Defende que o ônus da prova de demonstrar que não
teve opção de contratar o seguro é do autor, do qual não se desincumbiu.
Sustenta a legalidade da cobrança do seguro (fls. 165/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009583-85.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.458 - (tocn)
3
O autor também apela. Diz-se que aforou a ação com fulcro na
legislação pertinente, bem como demonstrou sua perfeita constituição, tendo
em vista todos os documentos encartados. Sustenta que a sentença deixou de
analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial e
que não houve uma análise mais aprofundada do contrato, o que levaria ao
julgamento de procedência dos pedidos. Busca a revisão do contrato em face
da abusividade da instituição financeira, bastando, para isso, a verificação das
cláusulas do contrato referentes a tarifas de cadastro, registro, parcela
premiável, avaliação do bem e IOF adicional, além da capitalização indevida
de juros (fls. 173/179).

Vieram respostas (fls. 183/187 e 188/197) preliminar suscitada
pela ré de violação ao princípio da dialeticidade (fls. 189/190).
Oposição ao julgamento virtual, manifestada pela ré (fl. 204).
É o relatório.
2. Recurso do autor não conhecido. Da leitura do teor da
sentença, em cotejo com as alegações contidas na apelação (fls. 173/179),
verifica-se que o recorrente não atacou, de modo específico, os fundamentos
da sentença. A propósito, de se anotar que o autor afirmou na apelação que o
resultado foi de improcedência (fl. 176), quando, no caso, foi procedência
parcial (fl. 162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009583-85.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.458 - (tocn)
4
Demais, há menção, nas razões de apelação, às tarifas de
cadastro, avaliação do bem e parcela premiável (fls. 176/177), que nem
sequer constam no instrumento contratual (fls. 32 e 35) e as outras questões
foram abordadas de maneira demasiadamente vaga e imprecisa que impede a
análise do recurso.
Em suma, o autor afirma que deveria haver análise mais
acurada da situação na sentença, mas apresenta alegações bem genéricas
sem atacar, especificamente, os pontos objeto de exame.
Ora, o apelo haver-se-ia de voltar contra os aspectos que
motivaram a decisão do que não se sucedeu.
É regra do artigo 1.010, II, do CPC que a apelação conterá,
dentre outros requisitos, os fundamentos de fato e de direito. Os tribunais, de
modo reiterado, não conhecem de recursos em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ
259/124, entre outros).
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as razões do
recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia ainda”
(RSTJ 54/192).
Como alerta Barbosa Moreira, deve o recurso conter “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009583-85.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.458 - (tocn)
5
indicação dos errores in procedendo ou in judicando, ou as duas espécies,
que, ao ver do apelante, viciam da sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar” (“Comentários ao CPC”, Forense, Vol. V.,
p. 412).
Sem impugnação específica dos fundamentos ou da conclusão da
sentença, não há como conhecer da apelação. Incide, aliás, o teor da súmula
381 do STJ.
Recurso da ré infundado. O seguro prestamista foi objeto de
recursos especiais repetitivos. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP,
em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte
tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso, verifica-se que o seguro prestamista foi regularmente
contratado e em valor que não se mostra abusivo (R$ 550,53 fls. 32, item
3.7.2. e 35, item B.1.). Assim, a liberdade de contratar foi assegurada, pois o
consumidor tinha a opção de não fazê-lo.
Todavia, não se vê da cédula ou da proposta de adesão ao seguro
(fls. 34) tenha sido lhe dada oportunidade de escolher outra seguradora. Vale
dizer, tendo optado pela respectiva contratação, o negócio já condiciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009583-85.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.458 - (tocn)
6
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, sem ressalva quanto à possibilidade de contratação
doutra seguradora, à escolha do mutuário. E esse fato veio claramente
comprovado, certo que há indicação da seguradora Itaú Seguros.
Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título.
A sentença, portanto, não se altera. E, por força da aplicação do
art. 85, § 11, do CPC, elevam-se as verbas honorárias, devidas por cada parte
ao patrono da parte contrária, para 12% do valor da causa, observada justiça
gratuita concedida ao autor (fl. 52).
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso do autor e desprovê-
se o da ré.
Vicentini Barroso